Tribunal: TJMT
Processo: 1046840-31.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1046840-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]
Parte(s):

[GESSIVAL BATISTA ROCHA - CPF: 050.119.761-30 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1046840-31.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: GESSIVAL BATISTA ROCHA.

Recorrida: PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROVAS UNILATERAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, ao homologar projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 2.651,78, decorrente de suposta contratação de serviços educacionais, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (3% sobre o valor da causa), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em sede recursal, o recorrente sustenta a ausência de relação jurídica com a parte adversa, inexistência de má-fé, ocorrência de dano moral e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes; (ii) verificar a configuração de inscrição indevida e sua repercussão; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) apurar a existência de litigância de má-fé por parte do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da contratação incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. As telas sistêmicas, histórico escolar e extrato financeiro apresentados pela reclamada constituem provas unilaterais, insuficientes para comprovar a efetiva contratação do serviço.

A inexistência de assinatura no contrato de prestação de serviços educacionais e parcelamento privado, bem como a ausência de indicação do IP de acesso nos certificados de aceite digital, compromete a validade probatória dos documentos apresentados.

Não se configura dano moral indenizável, pois o autor não apresenta extratos oficiais e atualizados emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA) que comprovem a inexistência de registros anteriores e/ou posteriores, inviabilizando a comprovação do abalo à honra ou imagem, conforme entendimento consolidado pela 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso (Conclusão nº 5).

Não se verifica a prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC, razão pela qual se afasta a condenação por litigância de má-fé.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados, quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia, afastando a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A negativação em órgão de proteção ao crédito sem prova robusta da contratação constitui ato ilícito, ensejando a declaração de inexistência do débito.

A ausência de comprovação da inexistência de registros anteriores inviabiliza a indenização por danos morais.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca da prática de atos processuais com dolo, fraude ou deslealdade processual.

Não há obrigação de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 85, §2º, e 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71007204894, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 31.10.2017; TJMT, N.U 1023999-81.2020.8.11.0001, Rel. Lúcia Peruffo, j. 23.11.2021; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 271775880, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, II, e 85, §2º, ambos do Código de Processo Civil, c/c art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 136 do FONAJE.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes – Provas unilaterais;

Inexistência de litigância de má-fé;

Ocorrência de danos morais;

Prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 271775890), a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025